Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-08.2019.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-08.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK - CPF: 698.292.841-15 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. FAZENDA VALE DO TARTARUGA. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA CARACTERIZADA. CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBREPOSTOS. INGRESSO NO IMÓVEL PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ ALEGADA. JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

2.
Fatos relevantes.
O apelante, legítimo proprietário e possuidor desde 1987 do imóvel rural com área de 2.420 hectares, sustenta ter sofrido turbação possessória praticada pelo apelado, que teria confeccionado documentos administrativos (CAR, CCIR e georreferenciamento) sobre a área de reserva legal da fazenda, utilizando-se de matrícula imobiliária antiga e deslocada, além de ter ingressado fisicamente no imóvel por meio de engenheiro contratado para realizar levantamento topográfico.

3.
Decisão recorrida.
A sentença julgou improcedente a pretensão possessória sob o fundamento de que as testemunhas do autor não conheciam pessoalmente o réu e que este teria sido vítima de estelionato perpetrado por terceiro, manifestando intenção de desfazer o negócio ao constatar que a matrícula não correspondia à área física, concluindo pela ausência de demonstração de turbação ou esbulho.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se os atos praticados pelo apelado — consistentes na aquisição de direitos possessórios de terceiros sobre área alheia, confecção de documentos administrativos (CAR, CCIR e georreferenciamento) sobrepostos à propriedade do autor, e ingresso no imóvel para realização de levantamentos topográficos por meio de profissional contratado — configuram turbação possessória ou, ao menos, justo receio de moléstia, a justificar a proteção possessória pleiteada e a reforma da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

5. A posse do apelante sobre a "Fazenda Vale do Tartaruga" constitui fato incontroverso nos autos, reconhecido na sentença e não impugnado especificamente pelo apelado, tendo sido firmemente demonstrada durante a instrução processual por meio de prova testemunhal robusta que confirmou a continuidade da posse desde 2003 e a prática de atos possessórios concretos e reiterados sobre a área.

6. A confecção de documentos administrativos (CAR, CCIR e georreferenciamento) pelo apelado, sobrepostos à área legitimamente possuída pelo apelante, configura inequivocamente ato de turbação possessória, pois retira a tranquilidade do possuidor, cria embaraços administrativos, gera sobreposições em bancos de dados públicos e prepara o terreno para eventual investida física ou alienação fraudulenta a terceiros, caracterizando violação objetiva ao livre exercício da posse.

7. O ingresso físico na propriedade do apelante, ainda que por intermédio de profissional técnico contratado pelo apelado para realização de levantamento topográfico e medições visando apropriação da área, somado à tentativa de regularização administrativa dessa área em nome do apelado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, constitui ato material de turbação, sendo irrelevante o fato de o apelante e suas testemunhas não conhecerem visualmente a fisionomia do réu, uma vez que a turbação foi praticada por meio de atos técnicos e burocráticos executados in loco por prepostos contratados por ele.

8. A alegação de boa-fé do apelado, fundada na tese de que teria sido vítima de estelionato praticado pelo vendedor Santana e que teria desistido do negócio após descobrir o erro na localização da área, não possui o condão de elidir a proteção possessória devida ao apelante, porquanto a ação de manutenção de posse possui natureza objetiva no que tange à cessação da interferência indevida, sendo certo que a boa-fé do turbador pode ser relevante para isentá-lo de eventuais perdas e danos ou para fundamentar ação regressiva contra quem o enganou, mas jamais para legitimar a continuidade ou a impunidade dos atos de turbação já praticados contra o legítimo possuidor.

9. A simples existência de documentos administrativos (CAR, CCIR) emitidos em nome do apelado sobre a área do apelante representa risco latente e atual à posse, caracterizando, no mínimo, o "justo receio" previsto no art. 567 do CPC, autorizador do interdito proibitório, sendo certo que o possuidor não é obrigado a tolerar que terceiros, ainda que alegadamente "enganados", ingressem em suas terras para medi-las ou criem registros administrativos sobre elas, devendo a tutela jurisdicional ser efetiva para determinar o cancelamento de eventuais cadastros sobrepostos e proibir novas incursões.

10. A turbação possessória não exige reconhecimento pessoal do turbador pela vítima nem a ocorrência de violência física direta, sendo suficiente a prática de atos que embaracem o exercício da posse ou criem fundado receio de moléstia, consoante orientação jurisprudencial consolidada desta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo interdito proibitório e manutenção de posse.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o apelado se abstenha, por si ou por interpostas pessoas, de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na área descrita na inicial (Fazenda Vale do Tartaruga), bem como de ingressar no imóvel sem autorização ou promover alterações nos cadastros administrativos (CAR, CCIR, SIGEF) que incidam sobre a referida área, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. Configura turbação possessória a confecção de documentos administrativos (CAR, CCIR e georreferenciamento) sobrepostos à área de legítimo possuidor, ainda que fundada em título viciado adquirido de terceiro, pois tal prática retira a tranquilidade do possuidor, cria embaraços administrativos e gera risco latente à posse. 2. O ingresso físico na propriedade alheia por meio de profissional técnico contratado para realização de levantamento topográfico, somado à tentativa de regularização administrativa da área, caracteriza ato material de turbação, sendo irrelevante o desconhecimento pessoal do turbador pelo possuidor ou a alegação de boa-fé fundada em estelionato praticado por terceiro. 3. A boa-fé do turbador não elide a proteção possessória devida ao legítimo possuidor, podendo ser relevante apenas para isentá-lo de perdas e danos ou fundamentar ação regressiva, mas jamais para legitimar a continuidade dos atos de turbação já praticados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.205, 1.210, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 560, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 00007409120178110094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2020; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 00003496320158110044, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10030797720218110025, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ORACI JOÃO BIANQUINI MORO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial em relação ao apelado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condena-o no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões (Id. 342007423), o apelante defende que a sentença merece reforma integral, pois desconsiderou a confissão expressa do apelado em sua contestação que admitiu ter adquirido o imóvel (ainda que de boa-fé) de um estelionatário conhecido como "Santana", e que realizou atos concretos de turbação, tais como a confecção de documentos sobre a área do Autor (CAR, CCIR, Georreferenciamento), o comparecimento físico ao imóvel acompanhado de engenheiro para medição, bem como a outorga de procuração a terceiros que atuaram na área.

Para reforçar sua alegação, destaca trechos da defesa do réu e do depoimento da testemunha Igor Bruno Müller, que confirmam a ida a campo e a fixação de marcos.

Argumenta que a turbação não exige violência direta, sendo suficiente a prática de atos que embaracem o exercício da posse ou criem fundado receio de moléstia, nos termos dos arts. 560 e 567 do CPC. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com a expedição de mandado de manutenção de posse e interdito proibitório, além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 342007427), o apelado pugna pela manutenção da sentença, alegando que foi vítima de um golpe perpetrado por Rubenir Ferreira Santana ("Santana"), tendo adquirido a área de boa-fé e que ao diligenciar no local com seu técnico e constatar que a matrícula não correspondia à área física, desistiu do negócio e não praticou atos de esbulho.

Sustenta que não houve qualquer moléstia à posse do autor, nem tampouco qualquer restrição do pleno exercício de sua posse, e que os atos burocráticos (CAR/CCIR) não configuram, por si sós, turbação possessória. Reitera a tese de ilegitimidade passiva e invoca a prova testemunhal que confirmaria sua ausência física na região como invasor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ORACI JOÃO BIANQUINI MORO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório e pedido de tutela de urgência
ajuizada em desfavor de
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial em relação ao apelado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condena-o no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia central reside na verificação da ocorrência ou não de turbação possessória ou de justo receio de moléstia à posse do apelante, praticados pelo apelado, a justificar a concessão da proteção possessória pleiteada e, via de consequência, a reforma ou não da sentença recorrida.

De início, importante trazer à baila os fatos e provas produzidas no processo, para melhor compreensão da matéria.

Na petição inicial (Id. 342006403), o autor, ora apelante, narra ser legítimo proprietário e possuidor, desde o ano de 1987, do imóvel rural denominado "Fazenda Vale do Tartaruga", com área de 2.420 hectares, matriculado sob o n.º 1.311 do CRI de Feliz Natal e n.º 782 do CRI de Vera/MT, exercendo posse mansa e pacífica sobre a área, mediante o desenvolvendo de atividades agrossilvipastoris e manutenção da área de reserva legal.

Sustenta que sua posse sofreu turbação por atos praticados pelo apelado,
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
, e outros comparsas, os quais estariam se valendo de matrículas imobiliárias antigas e deslocadas (Matrícula n.º 20.204 do 1º Ofício de Cuiabá) para amparar a invasão de terras, especificamente sobre a área de reserva legal da fazenda do autor.

Para tanto, afirma que descobriu que, com base na matrícula imobiliária n.º 20.204 do Cartório do 1.º Ofício de Cuiabá, a qual contempla área remanescente de 976 ha, o requerido, ora apelado, conseguiu (não se sabe como) protocolar o CAR na SEMA-MT e elaborar o CCIR, certificando no INCRA, ainda, memorial descritivo georreferenciado onde a localização do imóvel descrito na referida matrícula imobiliária, de n.º 20.204, incide integralmente sobre parte da área destinada à reserva legal da Fazenda Vale do Tartaruga.

Em relação à turbação, relatou a presença de homens armados na propriedade, ameaçando funcionários e construindo barracos, atos que atribuiu a um grupo organizado de grilagem de terras.

Posteriormente, a inicial foi aditada para inclusão de
VILSON JOSÉ SCHNEIDER
e
ELIANE FÁTIMA DA SILVA SCHNEIDER
no polo passivo (Id. 342006427). Contudo, em relação a estes corréus,
sobreveio sentença parcial de mérito homologatória de acordo
(Id. 342007419), prosseguindo o feito exclusivamente contra
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK.

Em contestação (id. 342007388), o requerido, ora apelado, defende que não é legítimo para figurar no polo passivo, eis que não exerceu qualquer tipo de posse sobre a área do autor, ora apelante, ressaltando que o CAR e o CCIR, em nada se confundem com esbulho possessório, eis que tratam de mera formalidade eletrônica quanto a propriedade e não em relação à posse, não servindo, portanto, como prova da turbação.

Narra também que adquiriu o imóvel de
Rubenir Ferreira Santana
mediante contrato verbal, pagando R$ 100.000,00 em cheques e diversos veículos e, ao visitar a área, foi informado por
Airton Capitanio
que este já havia adquirido as terras, ocasião em que tentou desfazer o negócio sem sucesso. Apresenta conversas de WhatsApp demonstrando que Santana providenciou a documentação através de terceiros em janeiro de 2019.

Por fim, destaca não possuir antecedentes criminais, ao contrário de Santana, que responde a diversas ações penais por estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica em diferentes Comarcas de Mato Grosso, requerendo o acolhimento da impugnação ao valor da causa, o reconhecimento da ilegitimidade passiva com sua exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, a improcedência da ação com condenação do autor em honorários advocatícios.

Em audiência de instrução, consoante Termo de Id. 342007406 e relatório de mídias de Id. 342007408, foram ouvidas as testemunhas da parte autora/apelante: Alcides Soares de Souza Neto, Valdivino Correia da Silva e Carlos Luiz Friedrich, bem como da parte requerida/apelado Igor Bruno Müller.

Eis o depoimento de cada uma das testemunhas:

A testemunha Alcides Soares de Souza Neto
, descreve a situação possessória e o histórico de invasões da Fazenda Vale do Tartaruga, de propriedade do Sr. Oraci. Como vizinho da área desde 2003, ele confirmou a continuidade da posse de Oraci e detalhou as sucessivas tentativas de ocupação por terceiros. Afirmou ser vizinho da propriedade do Sr. Oraci desde 2003, possuindo terras na região de Vera e Feliz Natal há cerca de 22 anos e que passa frequentemente em frente à propriedade dele, a qual possui partes abertas e de mata (algumas degradadas), é cercada na frente e, possivelmente, na lateral. Segundo a testemunha, a área que o Sr. Oraci defende como sua sempre é a mesma desde 2003, sem ampliações ou reduções por parte dele. Em relação ao requerido Maroan, entre 2019 e 2021, notou pessoas estranhas fazendo cercas e picadas e alertou o filho de Oraci. Na época, ouviu dizer que o Sr. Maruan teria "comprado" a área, o que lhe causou surpresa, pois a terra sempre foi conhecida como sendo de Oraci. Afirmou que nunca viu o Sr. Maruan pessoalmente na região, apenas ouviu o nome dele associado à ocupação e viu o movimento de pessoas trabalhando na área. Segundo ele, o padrão é sempre o mesmo: entram pessoas sem afinidade com a terra e, logo em seguida, surge um suposto comprador interessado em adquirir a área por um preço baixo. O próprio Alcides sofreu uma invasão similar em 2020/2021 em uma porção de 70 hectares de sua propriedade. Relata que em uma invasão recente, funcionários de Alcides relataram que supostos "seguranças" dos invasores foram até a sede da fazenda dele para pedir água emprestada, pois não tinham acesso a recursos básicos na área ocupada e que foi nesse momento que ele confirmou com o gerente que estavam construindo uma sede na terra de Oraci.

A testemunha Valdivino Correia da Silva, ouvido como informante

devido ao seu vínculo de emprego com o Sr. Oraci,
reforçou a tese de posse prolongada e detalha episódios de violência na Fazenda Vale do Tartaruga. Com cerca de 20 anos de serviços prestados na propriedade, ele é a pessoa responsável pela manutenção física das divisas, sendo que há pelo menos 15 ou 16 anos, renova as "picadas" (limpeza das linhas de divisa) da fazenda duas vezes por ano. Relatou o episódio de ameaça que sofreu há 4 ou 5 anos atrás, enquanto trabalhava, foi interceptado por quatro homens em uma caminhonete preta próximo a uma ponte, afirmando que já haviam arrancado as balizas (marcos) que ele tinha fixado e ordenaram que ele parasse o serviço, sendo que um dos homens afirmou que havia quatro pessoas armadas escondidas na mata para matá-lo caso ele reagisse ou continuasse a cerca. Confirmou que, para proteger a terra contra novas invasões, o Sr. Oraci construiu uma casa de apoio, colocou gado e contratou uma pessoa para morar permanentemente no local, vigiando a área de mata que ainda resta.

Testemunha Carlos Luiz Fridris
afirmou ser vizinho da área há 40 anos e possuir propriedade na mesma linha e que Oraci mantém a área com partes abertas, cercas, construções e funcionários trabalhando constantemente no local. E que em 2019 e 2020 declarou que
“vi o movimento diferente, gente estranha, então que a gente anda ali e conhece e os vizinhos, nós somos assim, um cuida do dele, cuida do vizinho também. Então qualquer alerta é comunicado. Então é teve essa tentativa assim”.
Esclareceu que não conhece os invasores pessoalmente nem pode confirmar nomes com certeza, apenas viu o movimento.

Testemunha Igor Bruno Miller
prestou depoimento na qualidade de engenheiro florestal e topógrafo, tendo sido contratado por Maruan em 2018 para realizar o levantamento da área. Ao tentar realizar o georreferenciamento, Igor constatou que o polígono da matrícula vendida a Maruan não coincidia com o local físico apontado. Afirmou que
“Como a gente não tinha o polígono, como a área não era georreferenciada e não se tinha o polígono ao certo, o serviço foi fazer o levantamento de campo do polígono externo da área para saber o tamanho dela, para verificar realmente onde era essa essa área, né, para ver se coincidia com a área que foi vendida, com a matrícula e tudo mais”,
e, ainda, que
“quanto a área vendida, a gente não consegue ter 100% de certeza que foi vendido o local ou não, porque a área deu deslocada. Quando eu iniciei o serviço e obtive o polígono, nós tentamos em cima da matrícula que foi vendida pro Maruan, tentar registrar o imóvel já o referenciamento na matrícula no cartório de feliz Natal. O próprio cartório nos deu uma notificação, uma devolutiva dizendo que não tinha como, que não coincidia o polígono da área com a posição é da matrícula. Fui fazer um estudo, inclusive dentro do próprio Intermat, o Instituto de Terra de Mato Grosso. E levantando várias situações, nós verificamos que realmente o polígono da área não coincidia com aquele local, não era naquele lugar, era em outro local afastado uns tantos de quilômetros, talvez 80 km, era até outro município, como se tivesse deslocado”.
Relatou que um homem chamado Santana (suposto vendedor ou intermediário) o questionou no escritório, acusando-o de "melar o negócio", mas o engenheiro manteve a conclusão técnica de que a área comprada não era aquela.

Durante o dia em que esteve na área (indicada pelo próprio Maruan), Igor viu cercas e pequenas aberturas perto da estrada, mas a maior parte era mata fechada.

Após o encerramento da instrução processual, sobreveio a prolação da sentença combatida (Id. 342007422) que julgou improcedente a pretensão possessória em face do apelante, ao fundamento de que na prova oral colhida,
"as testemunhas arroladas pelo autor são uníssonas em reconhecer que não conhecem a pessoa do réu, Maroan de Souza Mouzayek"
, e que a testemunha da defesa, Igor Bruno Müller (engenheiro), afirmou que, ao constatar o deslocamento da área adquirida por Maroan, este teria manifestado intenção de desfazer o negócio com o vendedor (terceiro de nome Santana), concluindo que não restou demonstrada a prática de turbação e/ou esbulho sobre a área em apreço pelo réu
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
, ensejando a interposição do presente recurso.

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado cinge-se a determinar se os atos praticados pelo apelado,
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
— consistentes na aquisição de direitos possessórios de terceiros sobre área alheia, confecção de documentos administrativos (CAR, CCIR e georreferenciamento) sobrepostos à propriedade do autor e ingresso no imóvel para realização de levantamentos topográficos — configuram turbação possessória ou, ao menos, justo receio de moléstia, a justificar a proteção possessória pleiteada.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, adotou a premissa de que a ausência de reconhecimento pessoal do réu pelas testemunhas e a alegação de que este teria sido vítima de estelionato (desistindo do negócio após constatar o erro na localização da área) seriam suficientes para afastar a pretensão autoral. Todavia, a análise da prova dos autos, à luz da dogmática dos direitos reais e processual civil, conduz a desfecho diverso.

De início, importante destacar que a ação ajuizada pelo autor, ora apelante, é de manutenção de posse c/c interdito proibitório, de natureza possessória, cuja finalidade é tutelar o possuidor contra esbulho, turbação ou ameaça.

O artigo 1.210 do Código Civil estabelece:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Já os artigos 560, 561 e 567 do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente
, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

No sistema jurídico brasileiro, a proteção possessória é garantida não apenas contra a espoliação total (esbulho), mas também contra atos que embaraçam o livre exercício da posse (turbação) ou que ameacem a sua integridade (ameaça). No caso, a ação de manutenção de posse pode ser ajuizada quando a turbação já ocorreu, enquanto o interdito proibitório decorre da ameaça iminente da posse.

Na hipótese dos autos, a posse do autor, ora apelante, sobre a "Fazenda Vale do Tartaruga" é fato incontroverso nos autos, reconhecido na sentença e não impugnado especificamente pelo apelado. Aliás, a posse do apelante também foi firmemente demonstrada durante a instrução processual.

A discussão, portanto, orbita exclusivamente em torno da existência de ato atentatório a essa posse praticado pelo réu
.

Com a inicial o apelante comprovou por meio do Id. 342006419 que a ameaça à posse iniciou com a conduta do apelado em confeccionar documentos perante órgãos oficiais (como o Cadastro Ambiental Rural - CAR e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR) sobrepondo-os à área legitimamente possuída por ele, constituindo, assim, ato de turbação. Isso porque tal prática retira a tranquilidade do possuidor, cria embaraços administrativos, gera sobreposições em bancos de dados públicos e prepara o terreno para uma eventual investida física ou alienação fraudulenta a terceiros.

Aliado a isso, os autos revelam que o apelado admitiu expressamente ter entabulado negócio jurídico para aquisição da área em questão com a pessoa de Rubenir Ferreira Santana. Mais grave ainda, confessou ter contratado engenheiro (Sr. Igor Bruno Müller) para realizar a medição da área e ter
tentado registrar a documentação do imóvel.

Sobre esse ponto, o depoimento do engenheiro Igor Bruno Müller é elucidativo e contundente. O profissional técnico afirmou em juízo que foi contratado pelo apelado; que realizou o levantamento de campo; que esteve na área fisicamente para medição; e que tentou realizar o registro administrativo, o qual foi frustrado apenas porque o Cartório de Registro de Imóveis identificou o deslocamento da matrícula.

Ora, a presença física de prepostos do réu (o engenheiro)
dentro da propriedade do autor
, realizando medições para fins de apropriação (ainda que fundada em título viciado), somada à tentativa de regularização administrativa dessa área em nome do réu, configura, inequivocamente, ato de turbação. O fato de o apelante e suas testemunhas não conhecerem visualmente a fisionomia do réu Maroan, ora apelado, é irrelevante, pois a turbação foi praticada por meio de atos técnicos e burocráticos, e executada
in loco
por profissionais contratados por ele.

O art. 560 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Não se exige que o turbador seja um "conhecido" da vítima, mas sim que os atos de molestação tenham partido dele ou de sua ordem.

Nesse passo, o argumento do apelado de que foi "vítima de um golpe" aplicado pelo vendedor Santana e que estaria de boa-fé não tem o condão de elidir a proteção possessória devida ao autor. Aliás, vale registrar aqui, que, em nenhum momento, o apelado negou a invasão da área.

A ação de manutenção de posse possui natureza objetiva no que tange à cessação da interferência indevida. Se o réu, enganado ou não por terceiro, pratica atos que violam a posse do autor, deve o Judiciário intervir para fazer cessar a agressão. A boa-fé do apelado pode ser relevante para isentá-lo de eventuais perdas e danos ou para fundamentar uma ação regressiva contra quem o enganou, mas jamais para legitimar a continuidade ou a impunidade dos atos de turbação já praticados contra o legítimo possuidor.

Ademais, a alegação de que "desistiu do negócio" após a descoberta do erro não apaga o fato de que a turbação ocorreu (medição, entrada no imóvel, protocolos administrativos). Além disso, a simples existência de documentos (CAR, CCIR) emitidos em nome do réu sobre a área do autor representa um risco latente e atual à posse, caracterizando, no mínimo, o "justo receio" de que trata o art. 567 do CPC, autorizador do interdito proibitório.

O possuidor não é obrigado a tolerar que terceiros, ainda que "enganados", ingressem em suas terras para medi-las ou criem registros administrativos sobre elas. A tutela jurisdicional deve ser efetiva para determinar o cancelamento de eventuais cadastros sobrepostos e proibir novas incursões.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.
2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio. 3.
Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art . 373, II do CPC, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório
. (TJ-MT 00007409120178110094 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00003496320158110044 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ATOS POSSESSÓRIOS ANTERIORES COMPROVADOS POR CERCA, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS. TURBAÇÃO CARACTERIZADA PELA DERRUBADA DE CERCA E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE ÁGUA. PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO AO INTERMAT. IRRELEVÂNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIORIDADE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de interdito, confirmando liminar que assegurou a manutenção da posse do autor sobre imóvel descrito na inicial, com expedição de mandado proibitório e fixação de multa diária . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a anterioridade da posse foi adequadamente comprovada pelo apelado por meio de documentos como faturas de água e demais elementos probatórios; (ii) analisar se o protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade possessória; e (iii) estabelecer se restaram demonstrados os requisitos do interdito proibitório, notadamente a turbação e o justo receio de esbulho iminente. III . Razões de decidir 3. A anterioridade da posse do apelado restou adequadamente demonstrada por meio de atos materiais como instalação de cerca, limpeza do terreno, padrão de energia e vinculação de serviços públicos desde março de 2017, configurando exercício de posse de forma contínua, pacífica e pública. 4. O protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT não constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade da posse, vez que tal ato não configura título translativo nem implica, por si só, exercício fático da posse, devendo as ações possessórias tutelar o estado de fato da detenção e uso do bem. 5. A turbação e a ameaça de esbulho restaram evidenciadas pela derrubada da cerca realizada em 20/01/2020 e pela alteração da titularidade da conta de água para o nome do apelante, configurando sinais inequívocos de turbação e iminência de esbulho que justificam a tutela inibitória. 6. A tutela inibitória mediante mandado proibitório acompanhado de multa cominatória mostra-se adequada como meio de assegurar a eficácia da ordem judicial e preservar o status possessório do autor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse anterior é comprovada por atos materiais de detenção e uso do bem, incluindo instalação de cerca, limpeza, padrão de energia e vinculação de serviços públicos, independentemente da data de protocolo administrativo de regularização fundiária. 2. O protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT não constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade da posse, vez que tal ato não configura título translativo nem implica exercício fático da posse.
3. A derrubada de cerca e alteração de titularidade de contas de serviços públicos constituem atos de turbação que autorizam a concessão de interdito proibitório com tutela inibitória."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1 .205, 1.210, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 567, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0003103-88 .2017.8.11.0017, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000645-76.2019 .8.11.0093, Rel. Des . Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030797720218110025, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que o requerido, ora apelado, se abstenha, por si ou por interpostas pessoas, de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na área descrita na inicial (Fazenda Vale do Tartaruga), bem como de ingressar no imóvel sem autorização ou promover alterações nos cadastros administrativos (CAR, CCIR, SIGEF) que incidam sobre a referida área, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026